Tribunal: TJPA
Processo: 0803632-39.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803632-39.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: FABIO MARCELUS SILVA VALENTE

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. ANUÊNCIA COM O VOTO DE DIVERGÊNCIA. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO NO CARGO PÚBLICO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.

O embargante alega existência de contradição e omissão no Acórdão embargado que reconheceu a existência de direito líquido e certo em favor de candidato que passou a figurar dentro das vagas ofertadas no edital do concurso público, em razão da desistência de candidato melhor classificado.

2.

No caso, consigno que não ocorreu a retificação do Acórdão de ofício por esta Relatora, na verdade, na ocasião do julgamento pelo Tribunal Pleno, os Desembargadores firmaram entendimento no sentido de reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de nomeação imediata no cargo pretendido, razão pela qual o Colegiado deliberou pela concessão da segurança. Assim, houve um erro material, decorrente da publicação equivocada de uma decisão inexistente no sentido de denegar a segurança, como restou demonstrado.

3.

É imperioso destacar que inexiste omissão no julgado embargado, tendo em vista que ficou demonstrado nos autos o direito do impetrante a ser nomeado, pois foi classificado na 9ª posição de um total de 8 vagas ofertadas no certame, contudo a 2ª colocada do concurso desistiu de tomar posse, ocasionando na 8ª colocação do candidato, gerando direito subjetivo de ser nomeado.

4.

Não configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo contradição e omissão no Acórdão recorrido, não merecem acolhida os embargos opostos, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, com amparo na jurisprudência desta E. Corte de Justiça.

5.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos
, EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Mandado de Segurança
, oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de
Acórdão
prolatado pelo E. Tribunal Pleno, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante/embargado à nomeação imediata no cargo de professor junto à Secretaria de Estado de Educação (id 5725636).

Em síntese, na peça inicial o impetrante requereu sua nomeação no Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018 - SEAD), realizado pela Secretaria de Educação do Estado – SEDUC, afirmando ter sido aprovado entre as 8 vagas ofertadas no certame, requerendo a concessão da segurança para ser nomeado no cargo efetivo de professor, Português, na URE 13 – Breves. (ID. 2990055)

Em
decisão interlocutória
, o pedido liminar foi indeferido, por não vislumbrar presentes os requisitos legais (id n° 3023877 - Pág. 1). O Estado do Pará apresentou
manifestação
, alegando a ausência de direito líquido e certo do impetrante (id 3200919). A
Secretária de Educação do Estado do Pará
prestou as
informações
solicitadas, argumentando a ausência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação (id 3218089). O Exmo.
Governador do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas, argumentando a ausência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação (id 3462159). A Exma. Procuradora-Geral de Justiça apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança

O E.

Tribunal Pleno proferiu
Acórdão
concedendo a segurança, à unanimidade, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à nomeação imediata do impetrante no cargo público postulado. (id 5725636)

O
Estado do Pará
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando existência de contradição no que se refere a retificação do Acórdão, argumentando que foi publicado o Acórdão (id 5556117), denegando a segurança, contudo, houve retificação do voto com publicação de novo Acórdão pela concessão da segurança, alegando que os referidos votos deixam dúvidas acerca de qual decisão seria a final, defendendo que a retificação de ofício deve seguir o que dispõe o art. 494 do CPC.

Argumenta que, há omissão no voto retificado, referente ao direito do embargado de ser nomeado, sustentando que o candidato não comprovou tal direito. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas (id 5864599).

A parte embargada, apesar de intimada,
não apresentou contrarrazões
aos Embargos de Declaração, conforme certidão (id 6201604).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No caso vertente, esclareço que na ocasião do julgamento realizado pelo Tribunal Pleno, os Desembargadores componentes do órgão julgador ao deliberarem sobre o caso, seguiram o entendimento de que o impetrante possuía direito líquido e certo de ser nomeado no cargo pretendido, razão pela qual a segurança foi concedida.

Ressalta-se que, inicialmente, firmei entendimento pela denegação da segurança, entendendo pela discricionariedade da Administração Pública em escolher o momento da nomeação do candidato, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, mesmo daqueles aprovados dentro do número de vagas, dentro do prazo de validade do certame público.

Entretanto, na sessão de julgamento, o Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior proferiu voto de divergência, no sentido de que o impetrante fazia jus a nomeação, em decorrência da desistência de candidato melhor classificado que fez com que o candidato ficasse dentro do número de vagas ofertadas no Edital.

Este posicionamento foi acolhido por esta Desembargadora Relatora e pelos demais Desembargadores do Tribunal Pleno, porém por erro material ou possível erro do sistema, ocorreu a publicação de dois acórdãos, o primeiro denegando a segurança e o segundo concedendo a ordem.

Feitas essas considerações, houve equívoco na publicação do primeiro acórdão, devendo ser desconsiderado ou tornado sem efeito, pois na sessão de julgamento, o E. Tribunal Pleno prolatou um único Acórdão concedendo a segurança pleiteada, determinando a nomeação imediata do impetrante no cargo pretendido.

Assim, não merece acolhida a alegação do embargante de retificação de ofício por esta Relatora, pois como restou demonstrado o órgão julgador realizou um único julgamento, no sentido de concessão da segurança, ocorrendo na verdade um erro material na publicação do primeiro acórdão, pois não ocorreu essa deliberação na sessão de julgamento.

Ademais, o acolhimento do voto de divergência, foi devidamente esclarecido no voto do Acórdão embargado, de acordo com trecho:

“Inicialmente, destaco que passo a anuir com o voto de divergência suscitado pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

(...)

No caso em exame, conforme mencionado acima, em que pese anteriormente, esta Desembargadora tenha proferido voto no sentido de denegar a segurança pleiteada, passo a anuir com o voto proferido pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. (...)”

É imperioso destacar que inexiste omissão no julgado embargado, tendo em vista que ficou demonstrado nos autos o direito do impetrante a ser nomeado, pois foi classificado na 9ª posição de um total de 8 (oito) vagas ofertadas no certame, contudo a 2ª (segunda) colocada do concurso desistiu de tomar posse, desta forma, a posição obtida pelo impetrante, ora embargado, na 9ª (nona) classificação foi alcançada, em razão da desistência, ensejando no reconhecimento do direito subjetivo de imediata nomeação do recorrido no cargo de professor.

Portanto, conclui-se que não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo contradição e omissão no Acórdão Recorrido, pelo que mantenho integralmente a decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2023